Tribunal: TJMT
Processo: 1006148-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006148-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DESTILARIA BURITI LTDA. - CNPJ: 10.921.675/0001-27 (AGRAVADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM ÁREA RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA. CONTROVÉRSIA MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES AGRONÔMICAS ESSENCIAIS. ARTIGOS 468, I, 473, IV, E 480 DO CPC. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO OU EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO TÉCNICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial elaborado por engenheiro eletricista, indeferiu pedido de substituição do perito, desconsiderou parecer técnico apresentado pela agravante e manteve o prosseguimento da instrução em ação indenizatória decorrente de incêndio ocorrido em área de plantio de cana-de-açúcar.

A agravante sustenta que a perícia judicial não esclareceu adequadamente aspectos agronômicos relevantes da controvérsia, uma vez que o próprio expert reconheceu limitação técnica para responder quesitos relacionados à dinâmica de propagação do fogo, biomassa, vegetação, extensão da área atingida e quantificação dos danos agrícolas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial produzido é suficiente para o julgamento da demanda ou se há necessidade de complementação da prova técnica mediante atuação de profissional habilitado na área agronômica ou equipe multidisciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia possui natureza técnica complexa e multidisciplinar, envolvendo não apenas aspectos relacionados à rede elétrica e à origem do incêndio, mas também questões agronômicas e ambientais diretamente relacionadas ao nexo causal e à extensão dos danos alegados.
5. O próprio perito judicial reconheceu ausência de conhecimento técnico específico para responder determinados quesitos agronômicos, circunstância que evidencia insuficiência parcial da prova técnica produzida.
6. Nos termos dos arts. 468, I, 473, IV, e 480 do CPC, cabe complementação ou renovação da perícia quando inexistir conhecimento técnico suficiente ou quando a matéria controvertida não estiver adequadamente esclarecida.
7. O parecer técnico apresentado pela parte, embora não substitua a perícia judicial, constitui elemento integrante do contraditório técnico e deve ser considerado como subsídio à adequada delimitação da necessidade de complementação probatória.
8. A solução mais proporcional consiste na complementação da perícia, preservando-se o aproveitamento do laudo já produzido quanto aos aspectos de engenharia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em demandas indenizatórias decorrentes de incêndio em área rural, a perícia judicial deve abranger adequadamente todos os aspectos técnicos relevantes da controvérsia, sendo cabível a complementação da prova por engenheiro agrônomo ou equipe multidisciplinar quando o próprio expert reconhecer limitação técnica para esclarecimento de questões agronômicas essenciais ao julgamento da causa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais” (Proc. nº 1003435-61.2020.8.11.0040), ajuizada contra a agravante por DESTILARIA AYSÚ LTDA (anteriormente denominada Destilaria Buriti Ltda), indeferiu o pedido de realização de nova perícia e homologou o laudo pericial, e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2026, às 13h30 (Id. nº 204113094 dos autos de origem).

Os embargos de declaração opostos pela agravante contra a referida decisão foram recebidos, mas não acolhidos, conforme decisão de (Id. nº 220073720 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a r. decisão agravada padece de ilegalidade manifesta ao homologar laudo pericial elaborado por profissional desprovido de aptidão técnica compatível com o objeto da perícia, circunstância que teria sido expressamente reconhecida pelo próprio expert nos autos de origem.

Sustenta que a controvérsia dos autos envolve, necessariamente, duas dimensões técnicas distintas e indissociáveis: a dimensão eletrotécnica, relativa ao rompimento do cabo de média tensão, e a dimensão ambiental e agronômica, concernente à dinâmica do incêndio em área rural de plantação de cana-de-açúcar, à análise das condições do solo, dos resíduos de biomassa existentes na propriedade e das circunstâncias climáticas que favoreceram a propagação do fogo, razão pela qual, somente um profissional com formação em Engenharia Agronômica estaria habilitado a responder adequadamente aos quesitos relativos a essa segunda dimensão, que são, segundo alega, determinantes para o deslinde da causa.

Afirma que o perito judicial nomeado, Sr. Oscar do Prado Marçal Junior, possui formação exclusiva em Engenharia Elétrica, sendo, portanto, tecnicamente inapto para investigar as causas ambientais e agrícolas do sinistro.

Destaca que o próprio expert confessou expressamente no laudo que os quesitos não respondidos decorrem da falta de conhecimentos na área agronômica, tendo limitado suas conclusões às questões relativas à rede elétrica, ao incêndio e às suas causas eletrotécnicas, fato que, segundo a agravante, evidencia, de forma inequívoca, a inadequação da nomeação e a consequente nulidade do laudo produzido, por violação ao art. 473, IV, do CPC, que exige resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados.

Aduz que a r. decisão agravada desconsiderou, ainda, o parecer técnico complementar elaborado pelo Engenheiro Agrônomo José Carlos Ferrarezi, ao fundamento de que referido profissional não teria sido formalmente indicado como assistente técnico, porém, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos trabalhos periciais foi emitida pela empresa Savana Assessoria e Projetos Florestais Ltda., regularmente habilitada nos autos como assistente técnica da Energisa, que teria assumido integral e expressamente a responsabilidade técnica por todos os relatórios e pareceres produzidos por sua equipe, razão pela qual, o parecer de Ferrarezi integra o conjunto técnico coordenado pela Savana, e que sua desconsideração agravou o desequilíbrio da instrução probatória.

Sustenta, ademais, que a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2026, revela-se processualmente incoerente e precipitada, uma vez que a instrução probatória técnica estaria viciada e pendente de regularização.

Argumenta que avançar à fase de instrução oral com suporte em prova pericial tecnicamente imprestável consolidaria uma instrução processual defeituosa, gerando risco de sentença fundada em prova inválida e ensejando nulidade futura de difícil reparação.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal, a fim de suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10/03/2026, bem como para obstar os efeitos da decisão agravada, especialmente a homologação do laudo pericial e a manutenção do perito nomeado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a determinação de substituição do perito judicial e realização de nova perícia por Engenheiro Agrônomo, com avaliação do solo e da área afetada, bem como resposta integral aos quesitos apresentados pela concessionária (cf. Id. nº 345998889.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 351656394).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida nos autos da ação ordinária de indenização por danos ajuizada por Destilaria Buriti Ltda., atualmente Destilaria Aysú Ltda., na qual se discute a responsabilidade civil da concessionária por incêndio ocorrido em 03/08/2019, em área de plantio de cana-de-açúcar, com alegação de prejuízo superior a R$ 14 milhões. O recurso volta-se contra decisão que homologou laudo pericial elaborado por engenheiro eletricista, indeferiu a substituição do perito, desconsiderou parecer técnico apresentado pela agravante e manteve o prosseguimento da instrução.

A agravante sustenta, em síntese, que a perícia judicial não esclareceu suficientemente a controvérsia, pois o próprio perito afirmou não possuir conhecimento técnico na área agronômica para responder a determinados quesitos, limitando suas conclusões às questões relativas à rede elétrica, ao incêndio e suas causas. Argumenta que, diante da natureza rural do sinistro, da discussão sobre solo, biomassa, vegetação, dinâmica de propagação do fogo, extensão da área atingida e quantificação dos danos agrícolas, seria indispensável nova perícia por profissional com habilitação agronômica.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o agravo comporta provimento parcial.

A controvérsia submetida à origem não se resume à verificação abstrata de eventual rompimento de cabo de média tensão. A demanda envolve, simultaneamente, a causa do incêndio, a existência ou não de nexo causal entre a rede elétrica e o evento danoso, a dinâmica de propagação do fogo em área rural, as condições de vegetação e resíduos agrícolas existentes no local, a extensão da área atingida e a mensuração dos danos materiais alegadamente suportados pela autora. Trata-se, portanto, de controvérsia técnica complexa e multidisciplinar, na qual o conhecimento de engenharia elétrica pode ser necessário, mas não necessariamente suficiente.

O ponto decisivo, aqui, não é substituir a valoração do magistrado de origem por mera inconformidade da parte com o resultado da perícia. A insurgência recursal ultrapassa o campo da simples discordância. Consta dos autos que o próprio perito judicial, ao apresentar o laudo, consignou que os quesitos não respondidos decorreram da falta de conhecimentos na área agronômica, razão pela qual suas respostas ficaram limitadas às questões relativas à rede elétrica, ao incêndio e suas causas. Esse dado é processualmente relevante, pois demonstra que parte do objeto controvertido permaneceu sem esclarecimento técnico adequado.

O art. 473, IV, do CPC exige que o laudo contenha resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público, quando houver intervenção. O art. 480 do mesmo diploma autoriza a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Já o art. 468, I, admite a substituição do perito quando faltar conhecimento técnico ou científico para o desempenho do encargo. Esses dispositivos não conferem à parte direito automático à repetição da prova sempre que houver discordância com a conclusão do expert, mas impõem ao julgador o dever de assegurar que a prova técnica efetivamente cumpra sua finalidade instrutória.

No caso concreto, a homologação integral do laudo, sem complementação técnica agronômica, encerrou prematuramente a prova pericial em ponto sensível da demanda. A própria narrativa processual revela divergência relevante quanto à extensão da área queimada, pois se apontou no laudo judicial área de 110 hectares, enquanto a parte autora sustentou área atingida de 690 hectares, sendo 514,8070 hectares de cana-de-açúcar não colhida. Também há controvérsia sobre resíduos agrícolas, biomassa, vegetação seca, condições ambientais e dinâmica de propagação do fogo. Esses elementos não são periféricos: influenciam diretamente a apuração do nexo causal, a eventual concorrência de causas e a quantificação dos danos.

Assim, embora o laudo de engenharia elétrica possa ser aproveitado naquilo que efetivamente esclareceu sobre a rede, os condutores, o religador, a manutenção e os aspectos elétricos do sinistro, não se mostra juridicamente seguro considerá-lo suficiente para esgotar toda a prova técnica necessária ao julgamento da ação indenizatória. A prova judicial deve servir ao processo, não apenas formalmente existir nos autos. Se o próprio expert reconhece limitação de conhecimento para responder a quesitos agronômicos, o processo não pode avançar para julgamento com lacuna técnica relevante sobre matéria que poderá definir responsabilidade e extensão indenizatória.

Também merece reparo a desconsideração absoluta do parecer técnico complementar apresentado pela agravante. Ainda que se possa discutir sua natureza, sua regularidade formal ou o peso probatório a ser atribuído ao documento, não é adequado simplesmente retirá-lo do campo de apreciação judicial quando a parte afirma que ele integra trabalho técnico de empresa assistente já habilitada, com ART vinculada, especialmente em processo de alta complexidade probatória. Parecer técnico de assistente não vincula o juízo e não se equipara à perícia judicial, mas constitui elemento de contraditório técnico, devendo ser considerado criticamente, ao menos como subsídio para delimitar a necessidade de esclarecimentos, complementação ou nova prova.

Não se está, com isso, afirmando desde logo a tese da agravante de inexistência de responsabilidade, tampouco invalidando todo o trabalho já produzido pelo perito judicial. A questão recursal é estritamente processual: verificar se a instrução técnica foi suficiente. E, nesse ponto, a resposta é negativa. A causa demanda esclarecimento por profissional habilitado na área agronômica, preferencialmente mediante perícia complementar, sem prejuízo de o juízo de origem, caso entenda necessário, nomear equipe multidisciplinar ou determinar nova perícia integrada, com participação de engenheiro agrônomo e, se necessário, manutenção ou colaboração de profissional da engenharia elétrica.

A solução mais proporcional, portanto, não é anular indiscriminadamente todos os atos praticados, mas determinar a complementação da prova pericial, com nomeação de perito engenheiro agrônomo ou equipe técnica multidisciplinar, para análise específica dos aspectos agrícolas, ambientais e agronômicos ainda não esclarecidos, inclusive solo, vegetação, resíduos de biomassa, condições de propagação do fogo, extensão da área atingida, compatibilidade técnica dos danos alegados e eventual influência desses elementos na dinâmica do sinistro.

Por consequência lógica, a audiência de instrução somente deve prosseguir após a regular complementação técnica, pois a prova oral, em demanda dessa natureza, deve ser produzida em ambiente processual minimamente estabilizado, com prévio conhecimento das conclusões técnicas essenciais pelas partes, sob pena de comprometimento do contraditório substancial.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar que o juízo de origem complemente a prova pericial, mediante nomeação de engenheiro agrônomo ou equipe multidisciplinar, a fim de examinar os pontos agronômicos, ambientais, agrícolas, a dinâmica de propagação do incêndio, a extensão da área atingida e a quantificação técnica dos danos, assegurando às partes a apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e manifestação sobre o laudo. Determino, ainda, que a audiência de instrução, se ainda não realizada ou se dela decorrer prejuízo à complementação probatória, seja redesignada após a conclusão da prova técnica complementar. Fica preservado o aproveitamento do laudo já produzido quanto aos aspectos de engenharia elétrica, cabendo ao juízo de origem valorar, ao final, todo o conjunto probatório, inclusive os pareceres técnicos das partes, de forma fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026